Tribunal: TJDFT
Processo: 0751766-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DEMONSTRADA.
I - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a suposta inépcia da exordial acusatória após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que todos os elementos da exordial, notadamente as circunstâncias de tempo, foram analisadas em cognição vertical e exauriente.
II - O art. 217-A do CP incrimina a conduta lasciva praticada contra menor de 14 (catorze) anos de idade, ao considerar que pessoas dessa idade não podem expressar validamente sua vontade.
III - O STJ estabeleceu em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
IV - Comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 (treze) anos de idade quando da prática de relações sexuais, não há que se falar em erro de tipo.
V - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.